Tribunal: TJPA
Processo: 0010674-60.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010674-60.2011.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: IVALDO DE SOUZA COSTA, IVETE DE SOUZA COSTA, VANESSA DE SOUZA COSTA, GILMARA DE SOUZA COSTA, JUSELI DE SOUSA COSTA, PAULA LUCAS DA SILVA COSTA, MARIA DA CONCEICAO CORREA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO PARTICIPAÇÃO DO IGEPREV DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, EM VIRTUDE DE, ANTES, TER SIDO EXCLUÍDO DA LIDE. NÃO ACOLHIDA. RENÚNCIA AO DIREITO DE PRODUZIR PROVAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO PÚBLICA E DURADOURA DA RECORRIDA COM O EX-SEGURADO. DIREITO À PENSÃO POR MORTE QUE, NA ESPÉCIE, SE IMPÕE. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e negar-lhe provimento e, em remessa necessária, alterar em parte os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezoito a vinte e cinco do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Ezilda Pastana Mutran
(Vogal).

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo INSTITUTO DE GESTGÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da Vara da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital que, nos da ação movida por
Maria da Conceição Correa de Souza,
julgou procedente o pedido, nos seguintes termos (id nº 10070456):

“...

Diante das razões acima, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, confirmando os termos da liminar e, por isso, deve o IGEPREV proceder ao pagamento à Autora do benefício de pensão por morte a contar da data do óbito de JOÃO RIBEIRO DA COSTA, uma vez que o requerimento administrativo ocorreu em antes de completar trinta dias do falecimento.

A liquidação dos valores retroativos deverá considerar o cálculo dos juros de mora e correção monetária de acordo com os (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1º - F da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09; a contar de 19/09/2017, a correção monetária passará a ser aplicada pelo IPCA-E (STF – RE n.º 870.947/SE, Tema 810 – recurso Repetitivo) até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença.

Condeno ainda o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a ser apurado em liquidação da sentença.

...”

Em suas razões (id. 10070460), após breve resumo dos fatos processuais, argui o recorrente a nulidade da sentença, em razão de não ter participado da audiência de instrução e julgamento no dia 24/11/2011, alegando que, antes disso, no dia 30/08/2011, foi excluído da lide.

Aduz que somente foi reincluído na lide, em 19/12/2011, por meio de decisão proferida nos autos de recurso de agravo de instrumento e que há a necessidade de reabertura da instrução processual, pois pretende produzir prova testemunhal, dado que evidente é o seu interesse jurídico.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão “a quo”, por restar ausente o direito à pensão previdenciária e a insuficiência de prova.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso (id nº 10070468).

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso no efeito devolutivo (id n.° 11271062).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id nº 12326637).

Determinei a inclusão do presente feito em pauta de julgamento virtual (id 18352619).

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço a remessa necessária e o presente recurso de apelação, passando a apreciá-los.

- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA.

O apelante aduz que teve seu direito de defesa cerceado, em virtude de não ter participado de audiência de instrução e julgamento e de não ter tido, em consequência disso, a oportunidade de produzir prova testemunhal.

É preciso esclarecer, no caso, que, de fato, o apelante não participou da audiência supra, em razão de ter sido excluído da lide (id nº 10070358) e quando foi reincluído definitivamente, por meio de decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento nº 20113021370-9 (id nº 1007042), instado a se manifestar sobre a especificação de provas, atravessou petição nos autos (id nº 10070445, pág. 7) no diapasão seguinte: “...torna-se desnecessária produção de outras provas...”.

Se a própria parte apelante frisou que não tinha interesse em produzir provas, mostra-se ilegítimo e desapropriado falar, em fase recursal, em cercamento do direito de defesa, dado que, na hipótese, além da renúncia tácita, encontra-se presente o instituto de preclusão consumativa.

Portanto, evidente é a inexistência de violação ao direito de defesa, motivo pelo qual rejeito a preliminar em questão.

MÉRITO.

Ultrapassado esse ponto, adentro ao mérito, adiantando que o recurso não merece provimento.

Com efeito, na ação intentada postulou a apelada o reconhecimento de sua união afetiva com o ex-segurado, João Ribeiro da Costa, e, por consequência, a pensão por morte a ser paga pela autarquia previdenciária, ora apelante.

O juiz “a quo”, por sua vez, julgou procedente o pedido, tendo o apelante, porém, alegado a inexistência de prova da união matrimonial alegada e que, por esse motivo, não subsistiria direito ao pensionamento.

Analisando a hipótese em questão, observo que as provas constantes dos autos são contundentes acerca da sobredita união (ids. 10070342, pág. 1 a 10070353, pág. 2), existindo, como fruto dela, 6 (seis) filhos, cujos nomes são João Ribeiro da Costa Neto, Gabriel de Souza Costa, Carlos Vitor Costa da Silva, Bruno Rafael Costa e Costa, Juseli de Sousa Costa e Vanessa de Souza Costa.

Quanto à questão relativa à dependência econômica, segundo o art. 6º, I e § 5º da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, vigente à época do óbito do ex-segurado, esta é presumida, “verbis”:

Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados
, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge,
a companheira
ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente; (grifei)

...

§ 5º
A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida
e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (Redação dada pela Lei Complementar nº 44, de 23 de janeiro de 2003) (grifei)

Nesse sentido, comprovados os requisitos necessários à concessão da pensão por morte, inevitável fazia-se na espécie o deferimento do referido pleito, na linha, aliás, dos seguintes precedentes:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENSÃO POR MORTE À COMPANHEIRA. APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À PENSÃO POR MORTE. AFASTADA. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE COMPANHEIRA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO RETROATIVO. ACOLHIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA NESTE ASPECTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER ARBITRADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO, OBSERVADO O QUE DISPÕE A SÚMULA 111 DO STJ. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. UNANIMIDADE.

1. A sentença julgou procedente a Ação, para condenar o IGEPREV ao pagamento mensal de pensão por morte à Autora, eis que demonstrada a sua condição de beneficiária e companheira do ex-segurado falecido, de forma proporcional, caso haja outro dependente/beneficiário legal, ou, não havendo outro dependente/beneficiário, em sua integralidade; a restituição dos valores retroativos da pensão não pagos, a contar do óbito do de cujus, limitando-se ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, bem como, honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

2. Apelação. Arguição de ausência de Direito à pensão por morte. A apelante juntou diversos documentos, dentre os quais destaca-se: Certidão de Nascimento das filhas, Declaração de convivência reconhecida em cartório com duas testemunhas e, documento do
Fundo de Saúde da Polícia Militar (FUNSAU), onde consta como dependente na condição de companheira.

3. Os documentos colacionados aos autos são suficientes para demonstrar a existência da união estável havida entre o casal, ressaltando-se que a dependência é presumida. Manutenção do direito.

4. Pedido de exclusão da condenação ao pagamento retroativo, a contar do óbito do de cujus. É cediço que, no julgamento ultra petita,
o juiz vai além do pedido contido na inicial e, no caso dos autos, de fato, não consta nenhum pedido de pagamento retroativo a propositura da Ação, de modo que a sua exclusão é medida que se impõe. Ademais, antes do ajuizamento da Ação, a apelada percebia a pensão em sua integralidade por ser a representante legal das filhas menores de 18 anos

5. Apelação conhecida e parcialmente provida,
apenas para excluir a condenação em pagamento retroativo, vez que configura julgamento ultra petita.

6. Remessa Necessária conhecida. Sentença parcialmente reformada, para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação, observando-se a Súmula 111 do STJ.

7. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO e, CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 de fevereiro a 1º de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0064528-37.2009.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/02/2021 )

PENSÃO POR MORTE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONCESSÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE. PREVIDENCIÁRIO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. De acordo com o art. 6º, I e §5º da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, considera-se dependente do segurado o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica.

2. O conjunto probatório dos autos indica que a parte autora/apelada preenche os requisitos para a concessão do benefício, pois juntou farto conjunto probatório acostando prova pré-constituída da existência de relação marital com o ex-segurado à época da data do óbito, restando devidamente comprovada a condição companheira do servidor falecido, nos termos do art. 6º, inciso I, §5º, da Lei Complementar nº 039/2002, fazendo jus ao recebimento do benefício de pensão por morte.

3. Na forma do artigo 85, §4º do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz, cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso e reformar parcialmente a sentença, em remessa necessária, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 21 de março de 2022.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0837236-29.2018.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/03/2022 )

Com relação ao pagamento dos valores retroativos que deixaram de ser pagos a título de pensão por morte, respeitada a prescrição quinquenal, devem corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e juros moratórios seguindo o índice da remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/2009), conforme determinou o STJ,
em sede de recursos repetitivos, no Tema 905, quando do julgamento do
leading case
REsp n° 1.495.146 e Taxa Selic, a partir de 09/12/2021 (EC n.º 113/2021).

Por fim, em relação ao arbitramento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a ser apurado em liquidação de sentença, faz-se necessário reformar esse ponto, em sede de reexame necessário, pois o momento apropriado de se arbitrar percentual é após a liquidação do julgado, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Em sede de remessa necessária, ALTERO a sentença no ponto em que fixou o percentual dos honorários advocatícios, considerando-se que percentual em questão somente deverá ser arbitrado na fase de liquidação do julgado impugnado
, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC.

É o voto.

PROCEDA A SECRETARIA A RETIFICAÇÃO DOS ASSENTOS PARA QUE CONSTE QUE A VINDA DA SENTENÇA A ESTE SODALÍCIO SE DEU TAMBÉM POR REMESSA NECESSÁRIA.

Belém, PA, 25 de março de 2024.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 26/03/2024